Tribunal: TJDFT
Processo: 0747958-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA NOVA E ERRO DE FATO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PARECER ELABORADO POR ASSISTENTE TÉCNICO APÓS O TRÂNSITO JULGADO. PROVA EXTRAÍDA DA AÇÃO RESCINDENDA. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA NA SENTENÇA RESCINDENDA. NÃO PREENCHIMENTO DO ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO.

1. A Ação Rescisória é admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual (Art. 966 do CPC).

2. Incabível a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, por representar evidente afronta à coisa julgada. Precedentes STJ.

3. De acordo com o § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, (H)á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 3.1. Os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato, aduzidos na Ação Rescisória, foram objeto de controvérsia na ação originária.

4. A prova nova se trata de conjunto documental contemporâneo ao trâmite processual originário, tão velha quanto as demais provas que de fato foram analisadas no curso processual, contudo é a oportunidade de analisá-la que é nova, e desde que seja possível enquadrar o impedimento de outrora no rol taxativo do CPC. 4.1 Define-se o impedimento apto a caracterizar a prova não utilizada pelo litigante como aquela em relação a qual se ignorava a existência, ou de que não pode fazer uso. 4.2 Embora o autor apresente dois conjuntos documentais para preencher o requisito da prova nova, o primeiro se trata de parecer elaborado supervenientemente ao trânsito em julgado da ação rescindenda, e o outro é parte do acervo probatório contraditado na ação indenizatória. 4.3 Nenhum dos conjuntos documentais é capaz de preencher os requisitos processuais para que sejam recebidos como prova nova.

5. A não comprovação da existência de prova nova ou de erro de fato ensejam o não enquadramento da ação rescisória ao rol taxativo do CPC.

6. Agravo Interno conhecido e não provido.